Tribunal: STF
Processo: ARE 1511264
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 3ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao apreciar os recursos de apelação interpostos pelos ora recorrente e recorrido, proferiu acórdão (eDOC 298, p. 1-25; sem ementa), de cujo dispositivo transcrevo:



    “Afastaram as preliminares e, no mérito, DERAM PARCIAL PROVIMENTO às Apelações interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO e por FELIPE DE FIGUEIREDO FERRAZ para condenar FELIPE e ANDRÉ LUIS SANCHES MORENO, qualificado nos autos, como incursos no art. 16, caput, da Lei nº 10.826/2003, às penas de 03 (três) anos de reclusão, em regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo, e multa, no valor de 01 (um) salário mínimo e, 10 (dez) dias-multa, no valor diário mínimo. V.U.’ de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.” (eDOC 298, p. 1; grifos originais)



    Acolheram-se, em parte, os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 349, p. 1-20).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 330, p. 1-52), no qual se sustentou que “o v. acórdão (...) viola o disposto no artigo 1º, III, 5º, LIV, LV e LVII, 93, IX da Constituição Federal, artigo 109 do Código Penal, artigo 28-A do Código de Processo Penal, artigos 12 e 16 da Lei nº 10.826/2003, além de divergência de outras decisões de Tribunais do país, preenchendo para tanto os pressupostos do artigo 102, III, ‘a’ e ‘b’ da Constituição Federal.” (eDOC 330, p. 5). Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais levantadas. 



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 312, p. 1-77).



    O Presidente da Seção de Direito Criminal do TJ/SP não admitiu o recurso especial (eDOC 417, p. 1-8). Quanto ao RE, proferiu decisão (eDOC 418, p. 1-6), de cujo dispositivo transcrevo:



    “(...) Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário no que concerne aos Temas 660 e 239, ambos do Supremo Tribunal Federal, com fundamento no artigo 1030, I, ‘a’, do Código de Processo Civil, e artigo 638 do Código de Processo Penal e, no mais, NÃO O ADMITO nos termos do artigo 1030, inciso V, do Diploma Processual Civil” (eDOC 418, p. 6; grifos originais)



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 420, p. 1-9), bem como do agravo em recurso especial (eDOC 421, p. 1-80).



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 2.681.763/SP (eDOC 434, p. 1). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 439, p. 1).



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao RHC 163.286/SP (certidão; eDOC 441, p. 1-2).



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, consigno que, em relação aos Temas 239 e 660 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada (eDOC 418, p. 1-6) deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.427.270 AgR/RO, por mim relatado, DJe 18.12.2023; ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022 e ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Ademais, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.465.174 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.1.2024; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Outrossim, porque legítimo e consentâneo com a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco da acertada decisão ora agravada:



    “(...) Por fim, a análise das questões suscitadas demanda o revolvimento de fatos e provas, sendo aplicável à hipótese a decisão da Corte Suprema de que ‘não se revela cabível proceder, em sede recursal extraordinária, a indagações de caráter eminentemente probatório, especialmente quando se busca discutir elementos fáticos subjacentes à causa penal. No caso, a verificação da procedência, ou não, das alegações deduzidas pela parte recorrente implicará necessário reexame de fatos e de provas, o que não se admite na sede excepcional do apelo extremo. Essa pretensão sofre as restrições inerentes ao recurso extraordinário, em cujo âmbito não se reexaminam fatos e provas, circunstância essa que faz incidir, na espécie, a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Não custa enfatizar, consoante adverte o magistério da doutrina (ADA PELLEGRINI GRINOVER, ANTONIO MAGALHÃES GOMES FILHO e ANTONIO SCARANCE FERNANDES, ‘Recursos no Processo Penal’, p. 269/270, item n. 176, 1996, RT), que o reexame dos fatos e das provas constitui tema estranho ao âmbito de atuação do recurso extraordinário (Súmula 279/STF), ainda que se cuide, como no caso, de matéria de índole penal.’ (RE 1281990, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, julgado em 25/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-238, DIVULG 28-09-2020, PUBLIC 29-09-2020)



    Consigno, também, o seguinte julgado do Supremo Tribunal Federal: ‘O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (..).’ (ARE 1346043 AgR, Rel Ministro LUIZ FUX (Presidente), TRIBUNAL PLENO, julgado em 23/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-246, DIVULG 14-12-2021, PUBLIC 15-12-2021).” (eDOC 418, p. 4-6)



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente